Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712971-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GLESSIMAR FONSECA SOARES APELADO: EDINEUSA SOUSA BRITO DESPACHO Conforme certificado no ID 37015839, não houve a intimação acerca da audiência de conciliação realizada no dia 05/07/2022; motivo pelo qual restou impossibilitada a conciliação, nos termos da ata de ID 37027847. Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida nova tentativa de conciliação. Deverá a Secretaria realizar os procedimentos imprescindíveis para o ato, sobretudo intimação das partes, de forma a evitar movimentações desnecessárias e concretizar o princípio da celeridade processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator